Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO.
1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito.
2. Todavia, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC se trata de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora.
3. Desse modo, revela-se incabível a utilização da localização de bens, via CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de bens em nome da devedora, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.